Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717258-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Dalva Loubach Martins Agravado: Estado do Espírito Santo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Loubach Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0701088-74.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão da retenção do imposto de renda na fonte, descontado da pensão que aufere do Estado do Espírito Santo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito alegado, tampouco subsiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, a despeito da relevância do alegado e dos documentos coligidos, observo que não foi juntado aos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial, comprovando a enfermidade que a acomete e que daria direito à isenção do Imposto de Renda, conforme exige o disposto no art. 30 da Lei no 9.250/95. Deve ser destacado, quanto ao ponto, que a Sumula n. 598 do STJ condiciona a dispensa do laudo oficial “desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, o que não se verifica no caso, neste momento processual. É cediço que qualquer medida que enseje gastos ou que prejudique as receitas dos entes públicos deve ser adotada com a mais absoluta cautela, pois enseja ônus à toda coletividade, daí porque leis especiais limitam as hipóteses para concessão de tutelas de urgência em face da Fazenda Pública (a exemplo das Leis n. 9.494/97, Lei n. 8.437/92, e da Lei 12.016/2009). No caso, não há nos autos notícia do motivo invocado pelo ente estadual para negar a isenção do imposto de renda ou sequer evidência de que a autora o postulou. Tal contexto enseja cautela quanto à concessão do benefício em sede liminar. Não vislumbro, ainda, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a autora é beneficiária da pensão desde 02/06/2000 (ID n. 92349019) e sempre houve a retenção do imposto de renda na fonte. Ora, se os descontos vêm sendo realizados há mais de 20 anos sem qualquer questionamento, não há como se sustentar que a eventual concessão do benefício apenas na sentença possa ensejar prejuízos irremediáveis à parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos.) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26039740), em síntese, ser acometida de câncer de colo de útero, de acordo com os laudos médicos que acompanharam a petição inicial. Ressalta que seu quadro etiológico se enquadra na regra que autoriza a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre proventos de pensão. Além disso, aduz que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção pretendida. Afirma que a antecipação da tutela em questão envolve a suspensão da exigibilidade de tributo e não é vedada pela legislação pátria, pois não está inserida dentre as hipóteses de impedimento do deferimento dessas tutelas em desfavor da Fazenda Pública. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre o valor dos proventos de pensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 16119749). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre o valor dos respectivos proventos de aposentadoria e da contribuição previdenciária, descontada de modo excessivo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 26039743). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de concessão de isenção, à recorrente, do Imposto de Renda sobre o valor de seus proventos de pensão. A isenção em referência foi estabelecida pelo art. 6o da Lei no 7.713/1988, assim redigido: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (omissis) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (omissis) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.” (Ressalvam-se os grifos) O dispositivo supracitado deve ser lido em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim dispõe: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (Ressalvam-se os grifos) A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova apta a atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora discutida. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar o conjunto probatório coligido aos autos. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no direito processual civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, é atribuição do Juiz apreciar as provas sem prévia tarifação. Nesse sentido se encontra sedimentada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.) (Ressalvam-se os grifos.) Aliás, esse modelo normativo foi consolidado por meio do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Diante desse contexto, a pretensão deduzida pela recorrente deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios produzidos nos autos do processo, independentemente da existência de laudo pericial "oficial" a respeito da situação questionada. No caso, há nos autos do processo no 0701088-74.2021.8.07.0018 laudo elaborado por médico especialista em oncologia, aos 13 de março de 2021 (Id. 88037857), que assim declarou: “Atesto para os devidos fins, que a paciente Sra. DALVA LOUBACH MARTINS, 63 anos, é portadora de Neoplasia Maligna de Colo Uterino, ECI (+), CID-10 C53.1/ T1N0 – ECI, submetida a tratamento cirúrgico com HISTERECTOMIA AMPLIADA + LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL, em 12/1986. Tem risco alto de recorrência da doença estimado pelo www.adjuvantonline.com. Encontra-se em Seguimento Oncológico. O presente atestado destina-se a isenção de IR (Lei 7713 de 22/12/1988, Decreto 1041 de 23/12/1992 Artigo 40, Inciso XXVII e Lei 8541 Art 30 de 23/12/1992).” (Ressalvam-se os grifos) O laudo médico mencionado acima é suficiente para demonstrar que a doença que acomete a agravante pode ser identificada efetivamente como “neoplasia maligna”, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988. Aliás, a desnecessidade de produção de laudo médico oficial reforça a possibilidade de antecipação da tutela com subsídio nos elementos probatórios produzidos de forma unilateral, o que denota a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção do desconto da alíquota do Imposto sobre a Renda ensejará injustificáveis prejuízos para a recorrente Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, a decisão deve ser reformada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda (IRPF) sobre os valores de proventos de pensão recebidos pela recorrente, a partir da data da publicação da presente decisão. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator